Tribunal: TJDFT
Processo: 0723216-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0723216-60.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS, ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A., PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS LTDA, ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A parte autora, Sr. ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS, não trouxe aos autos qualquer outro elemento que pudesse corroborar com o pedido de gratuidade de justiça, apesar de se apresentar como consultor e residir em área nobre da cidade (Asa Norte). Assim, se mostra necessário que traga aos autos cópia de sua última declaração de Imposto de Renda e do extrato dos últimos 60 dias de suas contas correntes, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.